Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RCC – RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0713637-10.2020.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Reclamado : JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, ajuizada por órgão do MPDFT em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA que determinou a 'inativação', nos autos da ação penal, de peças do inquérito – depoimentos – onde realizados destaques com o uso de caneta marca texto. Alega a reclamante, em síntese, “que os grifos encontrados nos termos de depoimento de IDs no 58469217, 58469218, 58469219 e 58469220 não podem ser reconhecidos como cotas marginais ou lineares, já que não houve acréscimo escrito, mas mero realce de informações existentes no caderno opinativo, que de forma alguma possuem o condão de induzir o magistrado em erro”. Sustenta, ainda, que “o inquérito policial é peça informativa, dispensável, que tem por escopo contribuir para a formação da opinião ministerial sobre o fato investigado e, se o caso, dar suporte à acusação quando do oferecimento da denúncia”, razão pela qual “seja a autoridade policial negritando/grifando os depoimentos que tome na fase do inquérito, seja o membro do Ministério Público realizando os realces quando da leitura daquelas peças, a idéia será a mesma, ou seja, alicerçar a exordial acusatória.” Finaliza asseverando que “eventuais vícios e irregularidades na fase inquisitorial não produzem qualquer consequência na ação penal”. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão reclamada até o efetivo julgamento da presente Reclamação. É o breve relatório. Decido. Reclamação isenta de preparo e tempestiva, dela conheço. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, não vislumbro presente os requisitos da tutela de urgência, em especial, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235, do RITJDFT. Com efeito, a própria decisão impugnada condicionou sua eficácia à preclusão, de modo que, ajuizada a Reclamação e solicitadas as respectivas informações, os documentos naturalmente permanecerão nos autos até o julgamento de mérito da insurgência. Assim sendo, ausente uma das condicionantes da tutela de urgência pretendida, DENEGO o pedido de efeito suspensivo. Solicitem-se informações. Intime-se o reclamado, por intermédio da Defensoria Pública que o assiste nos autos, para, querendo, apresentar resposta, conforme a previsão Regimental. Em seguida, com ou sem resposta do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de maio de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator